Tribunal: TJSP
Processo: 1506022-97.2020.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição no V. Acórdão – ocorrência – Acórdão que constou a existência dupla reincidência – No entanto, a despeito de constar em um trecho do julgado a dupla reincidência, tratou-se visivelmente de mero erro material, tanto que na mesma oportunidade apontou certidão em número de página que não existia – Decisão e V. Acórdão que, no entanto, estão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição no V. Acórdão – ocorrência – Acórdão que constou a existência dupla reincidência – No entanto, a despeito de constar em um trecho do julgado a dupla reincidência, tratou-se visivelmente de mero erro material, tanto que na mesma oportunidade apontou certidão em número de página que não existia – Decisão e V. Acórdão que, no entanto, estão corretos, considerando apenas a reincidência específica do embargante, realmente existente - Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos apenas para correção de erro material, sem efeitos infringentes.